Tribunal: TJPA
Processo: 0810452-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810452-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: W.CRAVO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, diante da inadimplência contratual da parte devedora. A agravante alegou a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário e a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa efetiva aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário impede a concessão da liminar de busca e apreensão; e (ii) saber se a alegação de abusividade de cláusula contratual referente à capitalização diária de juros descaracteriza a mora da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a apresentação de cópia da CCB, sendo dispensável a via original, salvo se houver impugnação concreta e fundamentada quanto à sua autenticidade, circulação indevida ou risco de cobrança em duplicidade, o que não ocorreu.
4. A mera alegação genérica de omissão na cláusula de capitalização dos juros não é suficiente para afastar a mora, tampouco para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.
5. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória, inaplicável na fase recursal de agravo interno.
6. A constituição da mora foi regularmente comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário somente é exigível quando houver impugnação concreta e fundamentada sobre sua validade, circulação ou autenticidade.
2. A alegação genérica de cláusula abusiva não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.
3. A constituição da mora por carta registrada com aviso de recebimento é válida para os fins do Decreto-Lei nº 911/69.
4. Discussões sobre cláusulas contratuais demandam dilação probatória e devem ser resolvidas na ação principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, VI; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.061.889/PR; AgInt no AREsp nº 2.707.328/SP; STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 958; STF, Súmula nº 596.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810452-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: W. CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por W. Cravo Comércio e Engenharia Ltda., em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual manteve
decisum
do juízo de primeiro grau que havia deferido liminarmente a medida de busca e apreensão de bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora recorrido, fundamentada na inadimplência contratual da parte agravante quanto às obrigações assumidas em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

A parte agravante interpôs o presente recurso interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento inicialmente manejado, sustentando, em síntese, a ocorrência de error in judicando por parte do relator originário, especialmente quanto à interpretação das exigências legais atinentes à higidez formal do título e à configuração da mora.

Em suas razões recursais, a parte agravante assevera, primeiramente, a imprescindibilidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário. Argumenta que a ausência de tal documento compromete a aferição da titularidade do crédito e enseja o risco de eventual duplicidade de cobrança.

Sustenta, ademais, que sua insurgência foi concreta, objetiva e devidamente fundamentada, com amparo em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais exigem a apresentação do título original como condição de validade da ação fundada na CCB, salvo quando esta tenha sido emitida exclusivamente por meio eletrônico.

Em segundo plano, a agravante impugna a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios. Sustenta que o contrato firmado com o recorrido é omisso quanto à taxa efetiva diária aplicável, limitando-se a indicar percentuais mensais e anuais, sem esclarecer o índice utilizado para a capitalização diária. Alega que tal omissão inviabiliza o conhecimento pleno, pelo consumidor, do custo efetivo do financiamento, violando, assim, o princípio da transparência e o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, a parte agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 29163982.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Cinge-se a insurgência recursal quanto à ausência de apresentação em secretária da via original do contrato, bem como da inexistência de mora diante da abusividade das cláusulas contratuais, a qual antecipo que não merecem acolhimento.

Explico.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faria necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Todavia, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revendo seu entendimento, passou a admitir, com fundamento no art. 425, VI, do CPC, que a apresentação da via original da CCB apenas se torna necessária caso o devedor aponte, de forma concreta e motivada, fato impeditivo do direito do autor, como inconsistência formal do título, circulação indevida ou cobrança em duplicidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Nessa linha, são os precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (R Esp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, D Je de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/6/2023, D Je de 26/6/2023) grifei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) grifei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) grifei

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. VIA ORIGINAL DA CÉDULA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA DE FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NOVO EXAME DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material. Agravo interno não provido.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) grifei

No caso
sub judice
, verifiquei que não havia qualquer impugnação concreta quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título executivo extrajudicial que instruiu a exordial. Ademais, também não há nos autos qualquer indício de que a cártula tenha circulado por endosso ou que esteja sendo cobrada em duplicidade.

Com efeito, como pontuado acima, a jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de Justiça — órgão de cúpula da interpretação infraconstitucional — orienta no sentido de que, na ausência de impugnação idônea por parte do devedor, a reprodução digitalizada da cédula de crédito é documento hábil para aparelhar a ação de busca e apreensão.

Assim sendo, a cópia digitalizada do título é suficiente para aparelhar validamente a ação de busca e apreensão, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada por parte do devedor, circunstância que não se apresenta nos autos.

Outrossim, anotei, na decisão agravada, que há a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais, como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, como levanta a agravante na alegação de encargos excessivos. É o que se depreende de precedente do Egrégio STJ, em julgamento do recurso repetitivo RE nº 973.827 (RS 2007/0179072-3).

Entretanto, em juízo de cognição sumária, própria da análise do presente recurso, e a despeito da argumentação da parte agravante, não se constata, nos autos, elementos inequívocos que demonstrem a efetiva ausência de informação clara acerca da taxa de juros pactuada. A mera alegação genérica de omissão quanto à taxa diária de capitalização não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legalidade da cláusula contratual.

Nesse sentido, citei jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- CONTRATO DE FINANCIAMENTO- ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ONEROSIDADE - MULTA MORATÓRIA - MANUTENÇÃO. -
A alegação genérica de onerosidade contratual não tem o condão de afastar a mora, mormente porque não se pode reconhecer a nulidade da cobrança de taxas e encargos não especificados ressaltando-se que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381, STJ.
-Conforme o art. 461, § 4º e § 5º do CPC/73, é permitido ao magistrado impor multa coercitiva ao réu para fins de compeli-lo a cumprir a determinação judicial, devendo ser mantido o valor arbitrado quando mostra-se adequado e suficiente, não se afigurando excessivo.”

(TJ-MG - AC: 10143030039158001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017).

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a assinatura digital aposta em contrato eletrônico de financiamento garantido por alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais tem o condão de descaracterizar a mora e obstar a concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura digital aposta em contrato eletrônico é válida mesmo que não certificada pela ICP-Brasil, desde que existam outros elementos que assegurem sua autoria e integridade, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

São válidos os contratos eletrônicos desde que contenham elementos identificadores do signatário, como dados pessoais e protocolo de assinatura, circunstâncias presentes no contrato dos autos.

No caso concreto, a agravante não nega a contratação nem apresenta prova robusta da falsidade do instrumento, razão pela qual se presume válida a relação contratual.

A mera alegação de abusividade de encargos contratuais acessórios — como tarifas, seguros e capitalização de juros — não descaracteriza a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ e Tema 958 do STJ.

A constituição em mora foi regularmente demonstrada nos autos, nos moldes do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

6.
Discussões sobre eventual abusividade de cláusulas exigem dilação probatória e não se resolvem em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura digital em contrato eletrônico é válida mesmo sem certificação da ICP-Brasil, desde que existam elementos que comprovem sua autoria e integridade.

A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais acessórias não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

A constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para autorizar a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

4.
A discussão sobre cláusulas abusivas demanda dilação probatória e deve ser apreciada na ação principal.

A limitação de juros do Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema 958; STF, Súmula nº 596.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815563-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Destarte, na ausência de prova idônea a infirmar a presunção de validade das cláusulas contratuais, deve prevalecer a higidez do contrato, apta a constituir validamente a mora.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026